Tribunal: STF
Processo: Rcl 73711
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO. RESPEITO ÀS BALIZAS INTERPRETATIVAS DO ENUNCIADO VINCULANTE, FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo do 1º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito da Comarca de Juazeiro/CE, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0202345-43.2024.8.06.0301.



    Consta nos autos que a Autoridade Policial representou ao Juízo reclamado pugnando pelo deferimento de ordem judicial de busca e apreensão em investigação relacionada ao suposto cometimento de crimes de corrupção, peculato, tráfico de drogas e condução de veículo sob efeito entorpecente, constando como um dos endereços indicados a residência do ora reclamante. 



    A defesa relatou que após o deferimento e cumprimento da medida cautelar suprarreferida, pleiteou acesso “às provas já produzidas e consequentemente documentadas naquele Juízo, e alternativamente, caso entendesse pela necessidade de manutenção de sigilo quanto a determinadas informações (lato sensu), que fosse disponibilizado acesso a trechos dos autos que não comprometessem o curso das investigações”, pretensão indeferida pelo Juízo reclamado. 



    Sustentou, em síntese, que “a negativa total de acesso às provas já documentadas, sem qualquer ponderação, caracteriza afronta ao direito de defesa e ao princípio do contraditório, ambos assegurados pela Constituição Federal”.



    Requereu o imediato acesso aos autos pretendidos. 



    Indeferido o pedido liminar, o juízo reclamado informou que “o pedido de acesso se deu em incidente relativo a diligências investigativas ainda não concluídas e sem a devida manifestação do Ministério Público acerca da documentação apresentada pela autoridade policial, se fazendo indispensável a manifestação do parquet para evitar prejuízo das investigações em curso”. 



    É o relatório. DECIDO.



    O entendimento adotado no ato reclamado não viola o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    In casu, o pleito defensivo foi indeferido pois a autoridade reclamada verificou a existência de diligências policiais em curso, ainda não documentadas. 



    Ademais, as informações prestadas reforçam que o indeferimento do acesso aos autos encontra-se fundamentado na necessidade de garantir a efetividade de diligências em andamento, em conformidade com o âmbito de incidência da Súmula Vinculante n. 14 desta Corte.



    Ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência da Súmula Vinculante aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. 



    Nesta linha, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente